Tribunal: STF
Processo: RHC 64484
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-11-28
Data de publicação: 1986-11-28

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA DE JUÍZO
IMPROCEDENTE.
INSUSCETIVEL DE RECONHECER A CONTINUIDADE DELITIVA, EM 'HABEAS
CORPUS', INSUFICIENTES OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS E
INVIAVEL O EXAME APROFUNDADO DA PROVA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO, CASSADA A LIMINAR
ANTERIORMENTE DEFERIDA.